Tribunal: TJDFT
Processo: 0706312-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL S.A. (apelante/réu), em face de sentença (ID 36154299), nos autos de procedimento comum cível, proposta por AUDA MARIA DE MORAES COSTA (apelada/autora), que resolveu o mérito da demanda, nos termos do dispositivo abaixo colacionado, a saber: (...) Pela confluência do exposto e por tudo mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os pedidos de AUDA MARIA DE MORAES COSTA, qualificada nos autos, formulados contra o BANCO DO BRASIL S/A para: A) DECLARAR A INEXISTÊNCIA, e por via de consequência a inexigibilidade, dos débitos lançados no cartão da autora no dia 30/11/2022 relativos às compras feitas por golpistas; B) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$900,00 (novecentos reais) a título de ressarcimento material pelos prejuízos decorrentes dos saques realizados na conta corrente autora no dia 30/11/2022, data que serve de termo para incidência de correção monetária, pelos índices adotado pela tabela do TJDFT, e juros de mora à razão de 1%a.m; C) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de compensação financeira pelos danos morais sofridos pela autora. A verba deverá ser corrigida monetariamente incrementada com juros de mora a partir desta sentença. Confirmo os efeitos da tutela antecipada deferida no id 97502922 e atribuo ao Banco do Brasil S/A a obrigação e extinguir as obrigações oriundas das transações ocorridas no dia 30/11/2022. Resolvo o mérito na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil. Condeno, por fim, a parte requerida no pagamento das custas do processo e honorários sucumbenciais que arbitro em 10% sobre o valor atribuído à causa na forma do art. 85 do CPC. (...) Adoto, em parte, o relatório da sentença (ID 36154299): AUDA MARIA DE MORAES COSTA, qualificada nos autos e devidamente representada por advogado, ajuizou a presente ação submetida ao rito ordinário, visando (i) a declaração de inexistência de dívidas bancárias e de cartão de crédito e (ii) o recebimento de valor compensatório pelos danos morais que alega ter sofrido, tudo em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, parte igualmente qualificada. Em breve síntese, a autora informa que foi vítima de um crime de estelionato que possibilitou aos falsários a realização de compras no débito e cartão de crédito operados pelo Banco do Brasil. A dinâmica apresentada é o chamado “golpe do motoboy” no qual o falsários obtém dados sigilosos de correntistas do Banco e, em posse destes, entram em contato com a vítima, narrando um engodo envolvendo suposta tentativa de fraude nos cartões desta. Em ato contínuo, após conquistar a confiança da vítima em razão das informações sigilosas que possuem – fazendo a vítima crer que está mesmo conversando com um preposto do banco – sugerem a entrega dos cartões cuja suposta fraude foi noticiada a um motoboy que segue ao endereço da vítima para retirada. Após, em posse dos cartões da vítima realizam compras, saques e em alguns casos até empréstimos. Após descrever a situação vivenciada a autora tece considerações a respeito do vazamento de seus dados, do prejuízo saboreado e do dano moral que alega ter sofrido. Daí que, além dos requerimentos de praxe, pediu a (i) declaração de inexistência de dívidas no importe de 3.254,98 (três mil duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos) lançadas no cartão de crédito; e (ii) a condenação da parte requerida ao pagamento R$ 900,00 (novecentos reais) a título de reparação pelos prejuízos materiais em razão do saque na conta corrente pelos falsários e (iii) a condenação da parte requerida ao pagamento de valor compensatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título compensação por danos morais. Houve pedido de gratuidade de justiça e tutela de urgência. À causa atribuiu-se o valor de R$ 14.154,98 (quatorze mil, cento e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos). A inicial encartada no id 116628654 veio acompanhada dos documentos pessoais de representação processual, merecendo destacar, registro de ocorrência policial e extratos e faturas do cartão. A inicial foi recebida pelo juízo no id 97502922, concedendo-se à autora os benefícios da gratuidade de justiça, na ocasião foi deferida a antecipação da tutela para suspender a cobrança dos valores relativos às compras feitas pelos falsários. Recebida pelo juízo sobreveio o comparecimento espontâneo da parte requerida em que comunicou o cumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela – id 118671294. Sucessivamente, aportou aos autos manifestação da autora informando que a utilização do limite de crédito pelos falsários ocorreu, na realidade, na monta de suspensão da exigibilidade do débito contraído em seu cartão de crédito no valor total de R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais) – id. 119357217 Aportou em seguida a contestação do Banco do Brasil – id 119393672 . No mérito apresentou cláusulas do contrato de relacionamento destacando as obrigações do correntista/usuário do cartão de crédito notadamente quanto à segurança das senhas de uso. Asseverou que os prejuízos ocasionados se deram por negligência da própria autora que forneceu as senhas aos golpistas. Como consequência diz ser impossível acolher os pedidos de declaração da inexistência dos débitos e de reparar os prejuízo materiais. Disse, quanto ao mais, que não ocorrem os pressupostos da responsabilização civil pontuando a inexistência de dano moral. Subsidiariamente tece considerações subsidiárias relativas à proporcionalidade de eventuais valores condenatórios arbitramento de honorários. Réplica autoral no id 120116658. No id 120328159 este juízo emitiu decisão saneadora determinando a conclusão para sentença. Os autos, então, vieram conclusos para sentença. (...) Irresignada, apela a ré. Em suas razões recursais (ID 15801642), a apelante/ré alega a impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer, bem como a impossibilidade de declaração de inexistência de débito. Sustenta a existência de excludente de responsabilidade, quanto aos danos materiais e a impossibilidade de restituição da quantia pretendida. Aduz a ausência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, quanto aos danos morais, cuja indenização, subsidiariamente, deve ser reduzida, para atendimento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Defende a inaplicabilidade das normas consumeristas em relação à inversão do ônus da prova e impugna sua condenação em honorários advocatícios. Ao fim, requer o conhecimento e o provimento de seu recurso, para que seja reformada a sentença apelada. Preparo (ID 36154305, pág. 25). Contrarrazões (ID 36154763). É o relatório. DECIDO. Com efeito, o Regimento Interno do egrégio TJDFT autoriza que o relator homologue o acordo firmado entre as partes, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; No caso, a peça de acordo (ID 38197114) é subscrita pelo representante legal da parte apelada, Dr. Léo Rosenbaum, OAB/SP no. 176.029, com procuração acostada ao ID 36154266, dos autos de origem, e pelo representante legal da parte apelante, Dr. RICARDO LOPES GODOY, inscrito na OAB/MG no 77.167 e OAB/DF 37.808, com procuração acostada ao ID 36154291, ambos os advogados constituídos com poderes para desistir, transigir, firmar acordos e compromisso. Nessa circunstância, HOMOLOGO a transação de ID 38197114, nos termos dos artigos 87, VIII, do RITJDFT e 487, inciso III, ‘b’, do Código de Processo Civil, para que surta seus legais e jurídicos efeitos. Retire-se o processo de pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se.